Tribunal: TJDFT
Processo: 0738537-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. BANCÁRIO. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO. VALIDAÇÃO DE DISPOSITIVO. QR CODE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.

2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos vertidos pela autora na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo.

2.1. À luz das assertivas constantes da inicial, bem como da pretensão resistida, existe pertinência subjetiva entre o apelante e as questões debatidas nos autos, emergindo, ainda, o interesse de agir da parte demandante. Preliminares rejeitadas.

3. Relação de consumo, onde se reconhece a vulnerabilidade e a fragilidade do consumidor nas relações comerciais mantidas com instituição financeira. Inteligência do artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

4. O pagamento indevido de valores pertencentes a cliente que seguiu orientações de fraudador, mediante desbloqueio com uso de QR Code, acreditando ser orientada por suposto representante da instituição bancária, integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno.

5. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários e financeiros, deve empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias em valores discrepantes do perfil do consumidor.

6. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).

7. Restando comprovados os defeitos relativos à prestação dos serviços, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo o dever de reparar os respectivos danos causados à consumidora.

8. Cabível a restituição integral de valores indevidamente debitados da conta bancária da consumidora, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9.1. Ante as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, em especial o sofrimento psicológico experimentado pela apelada, aliado à inadequada assistência por parte do banco, tem-se que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) configura-se em quantia apta a compensar a vítima, não se constituindo em causa de enriquecimento ilícito, e desestimulando a reiteração da conduta danosa, sem se descurar do princípio da razoabilidade.

10. Apelação parcialmente conhecida e improvida. Honorários majorados.